Tribunal: TJDFT
Processo: 0702394-38.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES OU VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INVIABILIDADE. ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA BRANCA E DE ARMA DE FOGO. DEPOIMENTO HARMÔNICO DAS TESTEMUNHAS. CONFISSÃO DOS RÉUS. DOSIMETRIA. “ITER CRIMINIS” PERCORRIDO PELA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há que se falar em absolvição ou de desclassificação do crime de roubo circunstanciado, pelo concurso de agentes, com emprego de arma branca e de arma de fogo, para o crime de roubo simples ou de violação de domicílio, quando juntado aos autos elementos de comprovação da prática do delito, por três indivíduos, mediante grave ameaça, cuja consumação só não se concretizou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. 1.1. Mantém-se a causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo se o laudo de exame de eficiência atesta que a arma, municiada, está apta a realizar disparos.
2. Para a configuração do delito de corrupção de menor, por se tratar de crime formal, basta que o jovem esteja inserido na cena do crime, independentemente de o réu saber da sua idade. Ademais, a qualificação do adolescente se encontra devidamente documentada nos autos, comprovando que o mesmo contava com 14 (quatorze) anos na data do fato.
3. Os atos preparatórios saíram da esfera cognitiva e perpassaram os atos executórios, pois, os assaltantes arquitetaram o plano, pularam o muro com armas e cordas em punho, visando imobilizar as vítimas, forçar a porta de entrada da casa, sendo a ação paralisada em virtude da chegada da polícia. 3.1. Outrossim, em virtude da atuação policial, os réus não chegaram a ter contato físico com as vítimas. Logo, não houve agressão ou subtração dos bens, em que pese o temor impelido à família, que se viu atemorizada com estranhos tentando invadir o seu lar durante a madrugada. Assim, devida a redução pela tentativa do “iter criminis” percorrido à razão de 1/3 (um terço).
4. Inexistindo fundamentação idônea para o recrudescimento das circunstâncias judiciais negativadas em patamar superior a 1/6 (um sexto), faz-se necessário o redimensionamento para a redução da pena.
5. Recurso parcialmente provido.